Tribunal: TJDFT
Processo: 0717108-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZADOS. INDICAÇÃO À PENHORA DE BEM GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 921, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESARQUIVAMENTO. QUALQUER TEMPO.
1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento.
2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora.
3. É incabível a indicação à penhora de bem genérico, não individualizado, em especial quando não há evidência de que seu valor de avaliação seja razoável, quando confrontado à quantia objeto de execução, sob pena de malversação dos recursos públicos, através da realização de diligência com grande potencial de inocuidade, somada à prolongação desarrazoada da duração do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.